Tribunal: TJSP
Processo: 1020655-69.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO – Ação restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Contrato antecipação de câmbio – Crédito contratado que é remetido para terceiro fraudador - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao reconhecimento da responsabilidade do banco réu pelos danos materiais e morais alegados – Não acolhimento – Recebimento de e-mail fraudulento pela autora,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação restituição de valores c.c. indenização por danos morais – Contrato antecipação de câmbio – Crédito contratado que é remetido para terceiro fraudador - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao reconhecimento da responsabilidade do banco réu pelos danos materiais e morais alegados – Não acolhimento – Recebimento de e-mail fraudulento pela autora, que imaginava ser de terceiro com quem mantinha relação de comércio - Novos dados bancários informados por terceiro fraudador e que foram repassados pela autora ao banco réu – Transferência do valor realizada conforme solicitação da requerente - Falha na prestação de serviços não verificada – Ausência de responsabilidade do réu – Inteligência do art. 14, § 3o, II, CDC – Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários.